Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-78.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer. Cerceamento de defesa: como tal não se configura a decisão que indefere determinada espécie de prova (oral) desnecessária para o julgamento da causa, suficientemente instruída com farta documentação . O conjunto probatório revela a existência de negócio entre as partes que justificou a emissão da duplicata, cujo protesto apresenta-se válido em face da entrega da mercadoria e da falta do pagamento devido pela autora.